Tribunal: TJMT
Processo: 1035717-05.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035717-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JOAO RICARDO HECK JUNG - CPF: 023.137.809-29 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento e extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de regular constituição em mora do devedor fiduciário, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do que consta no instrumento contratual.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à validade da notificação, sob o argumento de que a diligência ocorreu no domicílio real do devedor e possui fé pública;
(ii)
atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão e restabelecimento da liminar; e
(iii)
prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a invalidade da notificação;
(ii)
analisar a possibilidade de apreciação de provas e teses inéditas apresentadas apenas em sede de aclaratórios; e
(iii)
avaliar a incidência de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, por possuírem finalidade restrita ao aperfeiçoamento da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestam ao rejulgamento da matéria ou à revisão do mérito quando esses vícios estão ausentes, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP) e do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT).

5. Inexiste omissão no caso vertente, haja vista que o acórdão embargado identificou a divergência entre o endereço contratual e o endereço de destino da notificação e concluiu que houve comprometimento da constituição em mora, conforme as provas disponíveis no momento do julgamento recursal.

6. O envio de notificação para endereço distinto afasta a presunção de validade do ato, definida pelo Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, o que transfere ao credor o ônus de demonstrar que o local da diligência corresponde efetivamente ao domicílio do devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. A pretensão de introduzir tese e provas inéditas (alegação de que o endereço urbano utilizado seria o domicílio real da parte devedora e certidão complementar posterior) em sede de embargos esbarra na preclusão, visto que esses elementos não foram submetidos ao colegiado durante a instrução do agravo de instrumento, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp 2.013.144/SC).

8. Inexiste contradição no acórdão embargado, pois as premissas adotadas conduzem de modo lógico ao dispositivo, sem que se verifique incoerência textual.

9. A ausência de indicação precisa de vícios de contradição ou obscuridade configura deficiência de fundamentação recursal, o que atrai a aplicação analógica da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (EDcl no AgRg no AREsp 2.027.197/CE).

10. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos se os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil estão ausentes, embora os elementos suscitados sejam considerados incluídos no acórdão por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 373, II, art. 485, IV, art. 489, § 1º, IV, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2º; Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 2º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 284, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 98, Tema Repetitivo n. 1.132, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, EDcl no AgRg no AREsp 663.955/AL, AgInt no AREsp 1.316.325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 2.013.144/SC, EDcl no AgRg no AREsp 2.027.197/CE, EDcl no AgInt no AREsp 1.752.699/SP; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1035717-05.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravado
BANCO BRADESCO S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.
1035717-05.2025.8.11.0000
, em que figura como agravante
JOAO RICARDO HECK JUNG
.

O acórdão embargado, proferido
por unanimidade
pela Segunda Câmara de Direito Privado,
deu provimento
ao agravo de instrumento para, por meio da aplicação dos efeitos translativos, reconhecer a ausência de regular constituição em mora do devedor fiduciário e determinar a extinção do processo de origem sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O agravado também foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A fundamentação do julgado assentou-se na constatação de que a notificação extrajudicial acostada pela instituição financeira não foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado pelo devedor, qual seja, Fazenda Nova Esperança, Estrada BS 102, Lote 138, Setor 1B, Gleba Braco S, Zona Rural, Matupá/MT, mas sim a endereço diverso, situado na Área Verde, Lote 15, Quadra 14, Bairro Zona Central, Matupá/MT.

Consignou o acórdão, ainda, que o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, embora dispense a prova do recebimento da notificação, não dispensa a obrigação de a notificação seja encaminhada ao endereço do devedor, como o endereço constante do instrumento contratual, requisito não observado no caso concreto.

A discrepância verificada foi considerada vício material que contaminou o próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual específico.

O
Banco Bradesco S.A.
opôs os presentes aclaratórios nos quais alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido verificado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato.

O embargante sustenta que a diligência foi realizada por intermédio do Cartório do 1º Ofício de Matupá, cujo oficial goza de fé pública, e que uma certidão complementar expedida em 08/dezembro/2025 detalha os procedimentos adotados e confirma o cumprimento da notificação na residência do devedor.

Aduz, ainda, que a declaração de imposto de renda do embargado indica o mesmo endereço urbano em que se realizou a diligência, e que o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça exige apenas o envio ao endereço contratual, com dispensa da prova de recebimento.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeito infringente, para reforma do acórdão, bem como o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Em
contrarrazões
,
João Ricardo Heck Jung
defende a higidez do acórdão, que reputa claro, coerente e devidamente fundamentado, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Sustenta o embargado que os embargos possuem finalidade meramente infringente e buscam indevidamente a rediscussão do mérito já decidido, razão pela qual requer a rejeição dos aclaratórios e a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, com o reconhecimento da ausência de regular constituição em mora e a consequente extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não verificar que a notificação extrajudicial foi efetivamente cumprida no endereço do devedor, e invoca, para tanto, certidão cartorária, certidão complementar expedida após o julgamento e declaração de imposto de renda.

Pretende o embargante, com isso, a modificação integral do julgado, de modo a afastar o reconhecimento da invalidade da constituição em mora e restabelecer a liminar de busca e apreensão.

Contudo, os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A finalidade dos embargos declaratórios é, portanto, restrita ao aperfeiçoamento da decisão embargada, quando nela identificados vícios de integração, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria decidida ou a revisão do mérito do julgado.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal já assentou que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, inexistentes os vícios de embargabilidade, o recurso é manejado com desvio de sua específica função jurídico-processual, com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, uma vez que sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa sobre ponto fundamental, à eliminação de contradição interna do decisum ou ao esclarecimento de obscuridade. Apenas excepcionalmente poderão ostentar efeitos infringentes, nas hipóteses em que a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame de cada alegação deduzida nos aclaratórios.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o órgão colegiado não teria verificado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do devedor, e que, portanto, estaria atendida a exigência do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Para reforçar a tese, invoca a certidão do Cartório do 1º Ofício de Matupá, a fé pública do oficial responsável pela diligência e diversos precedentes jurisprudenciais que reconhecem a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

A alegação, contudo, não se sustenta.

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 489, § 1º, inciso IV, do mesmo diploma, estabelece que a omissão sanável por embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão relevante, especialmente quando o órgão julgador deixa de enfrentar argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Não configura omissão, todavia, a circunstância de o julgador decidir a controvérsia por fundamento diverso do pretendido pela parte ou de não acolher a tese por ela defendida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é categórico ao firmar que a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão da validade da notificação extrajudicial e de seu endereçamento constituiu precisamente o núcleo da controvérsia recursal, e foi enfrentada de forma expressa, detalhada e documentalmente amparada.

O voto condutor identificou, com referência específica aos documentos constantes dos autos (id. 321415872 e id. 322411896, pág. 71), que o endereço contratual do devedor é “Fazenda Nova Esperança, Estrada BS 102, Lote 138, Setor 1B, Gleba Braco S, Zona Rural, Matupá/MT”, ao passo que a notificação extrajudicial foi encaminhada para "Área Verde, Lote 15, Quadra 14, Bairro Zona Central, Matupá/MT”.

A partir dessa constatação fática, concluiu o acórdão que a constituição em mora restou comprometida, porquanto a instituição financeira não demonstrou que o endereço para o qual remeteu a notificação pertencia efetivamente ao devedor.

Convém esclarecer, nesse sentido, que o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações de busca e apreensão fundadas em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

O alcance dessa tese, porém, não conduz à conclusão pretendida pelo embargante. O que o Tema 1.132 estabelece é que o endereço contratual goza de presunção de ser o endereço do devedor, de modo que o envio a esse endereço é, por si só, suficiente para a constituição da mora, independentemente da prova do efetivo recebimento.

Essa presunção não significa, contudo, que seja vedado o envio da notificação a endereço diverso do contratual. Significa, isto sim, que, quando a notificação é remetida a endereço distinto daquele constante do contrato, cessa a presunção estabelecida pelo referido tema repetitivo, e recai sobre o credor o ônus de demonstrar que o endereço utilizado é, de fato, o endereço do devedor.

É precisamente esse o ponto fulcral do caso em exame. A notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contratual, e o devedor, ao interpor o agravo de instrumento, alegou expressamente desconhecer o endereço urbano para o qual a diligência foi dirigida.

Nesse cenário, em conformidade com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira demonstrar, em suas contrarrazões ao agravo, que o endereço utilizado correspondia efetivamente ao domicílio ou residência do devedor.

A instituição financeira, entretanto, não se desincumbiu desse ônus. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, apresentadas em 07/novembro/2025, o banco limitou-se a sustentar que a notificação foi encaminhada ao endereço correto, sem apresentar qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o endereço urbano utilizado pertencia efetivamente ao devedor.

Na oportunidade, o banco embargante não mencionou a declaração de imposto de renda, não juntou certidão complementar do cartório e não desenvolveu a tese de que o endereço da diligência correspondia ao domicílio real da parte devedora. A linha argumentativa nas contrarrazões ficou restrita à alegação de regularidade formal da notificação, sem enfrentar a questão específica da divergência de endereços que fundamentava o recurso.

Nesse contexto, o acórdão decidiu com base nos argumentos e provas efetivamente submetidos ao crivo do contraditório recursal. A conclusão de invalidade da constituição em mora decorreu da constatação de que a notificação não foi remetida ao endereço contratual e de que a instituição financeira não comprovou que o endereço utilizado pertencia ao devedor, limitações probatórias e argumentativas que se verificavam no momento do julgamento.

Não houve, portanto, qualquer omissão; houve decisão fundamentada sobre a totalidade da matéria que as partes submeteram ao Tribunal.

Importa frisar que o embargante, ao insistir na tese de que a notificação foi cumprida no endereço do devedor, não aponta qualquer lacuna no raciocínio decisório, mas pretende, em verdade, que o Tribunal adote premissa fática diversa daquela que resultou da análise empreendida à luz dos elementos disponíveis nos autos do agravo, o que equivale a rediscutir o mérito da decisão por via inadequada.

Os precedentes jurisprudenciais colacionados nos embargos tampouco revelam omissão. Todos os julgados invocados tratam de hipóteses em que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual e não foi recebida pelo destinatário, com devoluções motivadas por anotações como “ausente”, “mudou-se” ou “não procurado”.

A situação dos autos é substancialmente diversa: o vício identificado pelo acórdão não reside na ausência de recebimento, mas na remessa da notificação a endereço diferente do contratual, sem demonstração de que esse endereço pertencia ao devedor.

Essa distinção fática é determinante e afasta a incidência dos precedentes invocados, porquanto a tese firmada no Tema 1.132 pressupõe, como condição de sua aplicabilidade direta, que o envio tenha ocorrido ao endereço do contrato, hipótese na qual a dispensa de prova de recebimento opera automaticamente.

Diante desse panorama, entendo que inexiste omissão no acórdão embargado. A questão foi apreciada em toda a sua extensão, com análise documental específica e fundamentação jurídica expressa.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada, circunstância que, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui hipótese de cabimento dos aclaratórios e tampouco caracteriza vício na decisão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

A orientação consolidada da Corte Superior é igualmente no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, tampouco a acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou a rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

INOVAÇÃO RECURSAL

No curso da fundamentação dos embargos, a instituição financeira introduz tese e elementos probatórios que não integravam o acervo submetido ao julgamento do agravo de instrumento: a alegação de que o endereço urbano para o qual a notificação foi remetida é, na realidade, o domicílio efetivo do devedor, amparada na certidão complementar expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Matupá em 08/dezembro/2025 e na declaração de imposto de renda do devedor.

Essa distinção é relevante e merece destaque. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a instituição financeira não sustentou que o endereço urbano da notificação correspondia ao domicílio real do devedor. A linha argumentativa adotada naquela oportunidade processual limitou-se à tese de que a notificação foi encaminhada ao endereço correto, sem qualquer esforço demonstrativo de que o endereço da diligência, embora diverso do contratual, pertencia efetivamente à parte devedora.

A tese de que o endereço urbano era o domicílio real do devedor constitui, portanto, argumento inteiramente novo, jamais deduzido perante o órgão colegiado durante a instrução recursal.

A cronologia dos autos corrobora essa conclusão. A declaração de imposto de renda do devedor foi juntada por ele nos autos de origem em 29/outubro/2025, juntamente com a contestação. As contrarrazões ao agravo de instrumento, por sua vez, foram apresentadas pela instituição financeira em 07/novembro/2025, ou seja, em data posterior à disponibilização do referido documento.

Cabia ao agravado, se assim entendesse pertinente, invocar a informação em suas contrarrazões, oportunidade processual adequada para tanto. Não o fez, e a questão não foi submetida ao crivo do órgão colegiado quando do julgamento do recurso.

Quanto à certidão complementar do Cartório, a situação é ainda mais eloquente. O documento foi produzido em 08/dezembro/2025, ou seja, após a sessão de julgamento do agravo (26/novembro/2025) e após a publicação do acórdão (02/dezembro/2025). Trata-se, portanto, de documento inexistente à época da cognição recursal, que não poderia, por razões lógicas e cronológicas, ter sido apreciado pelo colegiado.

Cumpre registrar, ademais, que desde a decisão liminar proferida no agravo de instrumento a instituição financeira já detinha pleno conhecimento do entendimento adotado pela relatora à época sobre a divergência entre o endereço contratual e o endereço de envio da notificação, e mesmo diante dessa sinalização não impugnou nem justificou a questão em suas contrarrazões.

Ora, a pretensão de introduzir tese nova e documentos inéditos em sede de embargos de declaração esbarra na vedação à inovação recursal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite, em embargos declaratórios, a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, porquanto essa conduta configura inovação recursal e revela falta de prequestionamento, já que o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Sob essa perspectiva, o acórdão não poderia ser considerado omisso por não examinar tese e documentos que sequer lhe foram apresentados na oportunidade processual adequada.

A omissão sanável por embargos declaratórios pressupõe que o ponto alegadamente omitido tenha sido efetivamente suscitado perante o órgão julgador e por ele não enfrentado. Não se pode imputar ao julgado a pecha de omisso por não se pronunciar sobre linha argumentativa que a própria parte deixou de deduzir durante a tramitação do agravo de instrumento, e que somente veio a articular após o resultado desfavorável do julgamento.

A inércia processual do embargante, que dispunha de oportunidade para suscitar a questão nas contrarrazões ao agravo e não o fez, operou a preclusão da matéria, insuscetível de ser resgatada em sede de embargos declaratórios.

ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

Embora o embargante tenha formalmente invocado os incisos I e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a petição dos embargos não identifica, em nenhum de seus fundamentos, qual seria a contradição interna do julgado, quais proposições seriam inconciliáveis entre si, nem aponta qual passagem do acórdão padeceria de obscuridade ou ambiguidade.

A fundamentação dos embargos é integralmente dedicada à alegação de omissão, sem qualquer desenvolvimento argumentativo relativamente aos demais vícios invocados.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contradição apta a autorizar a oposição de embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, configurada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso em exame, o acórdão embargado apresenta encadeamento lógico entre a fundamentação e o dispositivo: a premissa de que a notificação foi encaminhada a endereço diverso do contratual, sem demonstração de que pertencia ao devedor, conduz à conclusão de invalidade da constituição em mora, que, por sua vez, resulta na extinção do feito por ausência de pressuposto processual. Não há proposições contraditórias; há apenas resultado desfavorável ao embargante.

Relativamente à obscuridade, também inexiste indicação de qualquer passagem do julgado que apresente ambiguidade ou dificuldade de compreensão. O raciocínio decisório é exposto de forma clara e permite a exata compreensão das razões que conduziram à conclusão adotada.

A ausência de indicação precisa dos vícios de contradição e obscuridade, limitada à mera invocação dos incisos legais sem desenvolvimento argumentativo correspondente, configura deficiência de fundamentação recursal.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com base na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia, a falta de indicação concreta, nas razões dos embargos declaratórios, da presença dos vícios de cabimento do recurso implica o não conhecimento dos aclaratórios. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192; EDcl no AgRg no AREsp 2027197/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Rejeito, portanto, as alegações de contradição e obscuridade.

PREQUESTIONAMENTO

O embargante requer expressamente o prequestionamento da matéria, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Sobre esse ponto, cumpre consignar que a finalidade de prequestionamento, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que permanece indispensável a demonstração inequívoca dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

De toda sorte, as matérias que o embargante pretende prequestionar, notadamente a aplicação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, foram expressamente debatidas e decididas no acórdão embargado, de modo que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante em seus declaratórios, independentemente do resultado deste julgamento.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

A parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

Embora os embargos apresentem nítida feição de rediscussão do mérito, o que de fato extrapola os limites da via declaratória, não se constata, no caso concreto, o caráter meramente protelatório que autorizaria a imposição da sanção processual.

A existência de pedido expresso de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial, aliada à complexidade fática subjacente à controvérsia sobre a validade da notificação, afasta a configuração do intuito exclusivamente protelatório, conforme orientação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Deixo de aplicar, assim, a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, por não se verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026